Tribunal: TJES
Processo: 0035221-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035221-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO JESUS DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.

PRELIMINAR DE CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
CONSUMADOS E HOMICÍDIO QUALIFICADO

TENTADO.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-
BASES. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RÉUS WELERSON E KLEBER. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO
CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENA. RECURSOS DOS ACUSADOS WELERSON E KLEBER PARCIALMENTE PROVIDOS. APELOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de nulidade do julgamento, diante da contaminação do conselho de sentença, alegada pelas defesas dos réus
FELIPE
e THIAGO
. Não restou comprovado que a entrega de um panfleto religioso, por um dos jurados, influenciou na íntima convicção, dos demais componentes do júri, não havendo que se falar em nulidade do julgamento, por contaminação do Conselho de Sentença, além de não haver demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
.
Alegação de

que
a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzida
s
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, pelo relatório de investigação em local de homicídio, boletim unificado, relatório de investigação preliminar, laudo médico do ofendido BRENO, laudos de exame cadavérico das vítimas MARCELO e MARCOS, laudo pericial de exame de local de morte violenta, laudo pericial de exame de armas de fogo, microcomparação balística e de percussão, relatório final de investigação, e laudo de lesões corporais do ofendido BRENO.

2.1. As provas também apontam os apelantes, como autores dos crimes descritos na denúncia, tendo em vista os depoimentos das testemunhas, e da vítima sobrevivente, devendo ser mantida a decisão dos jurados, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

3.
Dosimetria.
Pedidos de redução da pena-base
dos dois homicídios qualificados consumados
. A baliza “culpabilidade” é negativa, pois os acusados premeditaram e planejaram os delitos, indo ao encontro das vítimas, com a intenção de matá-las, o que indica maior reprovabilidade da conduta.

3.1. Não há que se falar em “bis in idem”, na qualificadora do crime, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com o vetor “culpabilidade”, já que a sua negativação decorre da premeditação, e não da surpresa do ataque de grupo armado, que reduziu a possibilidade de reação das vítimas.

3.1 Os denunciados WELERSON, KLEBER, RONNY e FELIPE são reincidentes, sendo plenamente possível a utilização de uma das condenações, na primeira fase dosimétrica, para negativar a vetorial “antecedentes”.

3.2. A “conduta social” é desfavorável, pois os crimes foram cometidos em razão da guerra do tráfico de drogas, sendo os réus temidos na comunidade, pelo envolvimento na venda de drogas, a revelar a existência de comportamentos inadequados.

3.3. O vetor “circunstâncias” merece desvalor, uma vez que os delitos foram praticados em local público, em plena luz do dia, sendo certo que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive, no campo de futebol, o que demonstra a gravidade do “modus operandi” da ação delituosa.

3.4. Quanto a “personalidade”, restou demonstrada a má índole dos acusados e a acentuada periculosidade, eis que integrantes de grupo criminoso armado, voltado para prática do tráfico de drogas, inclusive, com participação na organização conhecida como “Primeiro Comando da Capital”.

3.5.
Pleito de r
edução da pena-base do delito de homicídio qualificado tentado.
Além de desvalor as mesmas balizas, referentes ao crime consumado, o Magistrado, corretamente, também negativou o vetor “consequências”, pois a vítima permaneceu com o projétil de arma de fogo, alojado na região da cervical, consoante laudo de lesões corporais.

3.6.
Alegação dos acusados KLEBER e WELERSON, de exasperação indevida, na s
egunda fase dosimétrica,
do homicídio qualificado tentado
.
Na etapa intermediária, tendo em vista a multirreincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a aplicação da agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), o Magistrado fixou a pena dos acusados em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no entanto, o referido aumento é indevido, devendo a pena intermediária ser limitada em 30 (trinta) anos de reclusão, pois a presença de circunstâncias agravantes não autorizam o aumento da reprimenda. além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário. Precedente do STJ.

3.7.
Pedido de
aplicação do crime continuado (art. 71, caput, do CP),
Os delitos de homicídios qualificados consumados e tentado, foram praticados em concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP), já que, mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, os acusados praticaram diversos crimes em desígnios autônomos, sendo nítida a vontade em consumar todos eles, razão pela qual, as penas devem ser somadas.

3.8.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
. Não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, pelo Conselho de Sentença, além de terem permanecido presos, durante toda a instrução processual, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, decidiu, em sede de repercussão geral (TEMA 1068), que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

4.
Requerimento de concessão de gratuidade de justiça
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

5. Recursos dos réus
THIAGO, RONNY, MARCELA
e
FELIPE
desprovidos.

6. Apelos dos acusados
WELERSON
e
KLEBER,
parcialmente providos para reduzir as penas impostas, fixando-as, de forma idêntica, em 71 (setenta e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus THIAGO JESUS DOS SANTOS, RONNY CORREA DA SILVA, FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA e MARCELA RIBEIRO DA SILVA, e dar parcial provimento ao recurso dos acusados, WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0035221-17.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO JESUS DOS SANTOS, WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, RONNY CORREA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DA SILVA, FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: JOSE BELARMINO DE ANDRADE FILHO - ES6500
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por

THIAGO JESUS DOS SANTOS, WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR, RONNY CORREA DA SILVA, FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA
e
M
ARCELA RIBEIRO DA SILVA,
contra a r. sentença de fls. 1171/1.208, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou os cinco primeiros pela prática dos
crimes de
homicídios qualificados,
p
or motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP),
duas vezes,
homicídio qualificado tentado,
por
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e
m concurso formal (art. 70, do CP), e
corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº
8.069/90
),
em concurso material (art. 69, do CP)
.

A pena do acusado THIAGO foi estabelecida em 63 (sessenta e três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Os réus WELERSON e KLEBER foram condenados às penas idênticas de 73 (setenta e três) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Ao denunciado RONNY, foi imposta à pena de 67 (sessenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu FELIPE, além dos crimes de homicídios qualificados consumados e tentado, e corrupção de menores, ainda foi condenado por disparo de arma de fogo, em via pública (art. 15, da Lei nº 10.826/03), às penas de 67 (sessenta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

A acusada MARCELA, somente foi condenada pelos dois homicídios qualificados, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), sendo absolvida do delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), à pena total de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

H
á uma preliminar
de nulidade do julgamento
, suscitada pelas defesas de FELIPE e THIAGO, alegando a contaminação do Conselho de Sentença, pois um dos jurados, teria entregue um panfleto religioso, influenciando na íntima convicção, dos demais componentes do júri.

Contudo, verifico que não restou comprovada a mínima interferência do aludido documento, na decisão dos jurados, tanto é que a defesa somente se insurgiu, após o julgamento, e não no momento oportuno, no início da sessão, quando ocorreu o fato.

Além disso, tenho que, para reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, o que não restou comprovada nos autos.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que
“(...
)
mesmo nos casos julgados pelo tribunal do júri, a declaração de nulidade exige comprovação do prejuízo, que não pode ser presumido apenas pelo proferimento de sentença condenatória.(...
)”
(AgRg no AREsp n. 2.514.233/TO,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 9/4/2024
, DJe de 16/4/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, no mérito,
as defesas de FELIPE e THIAGO (fls. 1.242/1.248 e fls. 1.271/1.285-verso), alegam que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas. Subsidiariamente, requerem a fixação das penas-base, no mínimo legal, e a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), além do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, as defesas dos réus WELERSON (fls. 1.252/1.260-verso), RONNY (fls. 1.262/1.270), KLEBER (fls. 1.288/1.317), e MARCELA (Id. 8309363) também pugnam pela realização de novo júri, alegando que a decisão é contrária à provas dos autos, além de pleitearem a redução das penas-base dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 31 de outubro de 2016, no bairro Caratoíra, em Vitória-ES, os acusados, com o auxílio do menor M.C.N.V., em comunhão de desígnios, foram os responsáveis pelo homicídio das vítimas MARCELO RANGEL FARIAS e MARCOS AQUINO NUNES JÚNIOR, mediante disparos de arma de fogo, e no mesmo contexto, também tentaram contra a vida do ofendido BRENO LUCAS FRANÇA DO AMARAL.

Relata a peça acusatória, que as vítimas MARCELO e MARCOS, estavam em frente a residência de uma moradora de nome ELIENE CRUZ LUCAS, quando foram surpreendidos pelo menor, e pelos denunciados THIAGO, FELIPE, WELERSON, FRANKLIN, KLEBER e RONNY, todos armados, que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogos, sendo causa eficiente das mortes.

A denúncia também aponta que a ré MARCELA, sabendo da intenção homicida dos demais acusados, atraiu os ofendidos para residência de sua sogra ELIENE, informando a localização deles, a fim de receber em troca, dinheiro e drogas.

Descreve a inicial acusatória, que o denunciado ALAN DE JESUS, teria sido o mandante do crime, já que pretendida retomar o controle do tráfico de drogas no morro do Alagoano, que era exercido pelas vítimas.

Em relação ao ofendido BRENO, a denúncia narra que ele estava em casa, quando o adolescente M.C.N.V, e os réus THIAGO, FELIPE, WELERSON, FRANKLIN, KLEBER e RONNY chegaram ao local, todos armados, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo certo que o crime de homicídio somente não se consumou, pois a vítima conseguiu fugir e se esconder, sendo posteriormente socorrida, pela guarnição policial.

Feitas estas considerações, n
o que se refere
as
pretens
ões defensivas
, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 03/08), boletim unificado (fls. 15/16-verso), relatório de investigação preliminar (fls. 35/37), laudo médico do ofendido BRENO (fls. 72), laudos de exame cadavérico das vítimas MARCELO e MARCOS (fls. 74 e 75), laudo pericial de exame de local de morte violenta (fls. 165/192), laudo pericial de exame de armas de fogo, microcomparação balística e de percussão (fls. 206/222), relatório final de investigação (fls. 228/245), e laudo de lesões corporais do ofendido BRENO (fls. 248).

De igual modo, as provas também apontam os apelantes, como autores dos crimes descritos na denúncia.

A testemunha policial civil FLÁVIO FERREIRA (mídia de fls. 537/538), relatou em Juízo, que trabalhou nas investigações, e constatou que, no dia dos fatos, a vítima BRENO estava como “olheiro” do tráfico de drogas, quando viu os acusados se aproximando, sendo abordado e agredido pelos réus WELERSON e THIAGO, e quando conseguiu fugir, foi atingido no braço, por um disparo de arma de fogo, efetuado por THIAGO.

Relatou ainda, que a ré MARCELA, recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para armar uma emboscada para a vítima MARCELO, sendo que, no dia do crime, convidou-o para ir até a casa de sua sogra, momento em que avisou aos demais acusados, sobre a sua localização.

Também disse, que o grupo criminoso foi até o local indicado por MARCELA, e executou os ofendidos MARCELO e MARCOS, com disparos de arma de fogo, apontando ainda que a motivação dos delitos, seria a guerra pelo controle do tráfico de drogas na região de Caratoíra, em Vitória-ES.

Por sua vez, a vítima sobrevivente BRENO, narrou em seu depoimento judicial (fls. 534/535), que, no dia dos fatos, foi abordado pelos acusados THIAGO e FELIPE em um beco, e foi levado até a sua casa, no entanto, conseguiu escapar, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado por THIAGO.

Relatou que os réus KLEBER, RONNY e WELERSON também estavam armados, e que foram em direção ao local, em que estavam os ofendidos MARCOS e MARCELO.

Disse ainda, que após conseguir se esconder, ouviu disparos de arma de fogo, sendo que o ofendido MARCELO foi morto dentro de uma residência, e o corpo de MARCOS ficou caído próximo à casa.

Por sua vez, a testemunha JORGE LUIZ RANGEL (fls. 539/539-verso) relatou que é irmão da vítima MARCELO, e que, enquanto aguardava para ser ouvido na audiência, foi ameaçado pelos acusados FELIPE, RONNY, THIAGO e WELERSON.

A testemunha IDALINA RIBEIRO (fls. 544/544-verso), narrou que, no dia dos fatos, estava em casa, quando ouviu vários disparos de arma de fogo, e saiu para ver o que estava acontecendo, momento quem visualizou os acusados THIAGO, WELERSON e FELIPE, acompanhados de outros indivíduos que não conseguiu identificar, e que o grupo atirava para todo os lados, além de ter visto a vítima MARCOS caída na rua, e o ofendido MARCELO, caído dentro de uma casa.

Em seu depoimento, a testemunha LUANA CRISTINA RIBEIRO ROMÃO (fls. 545/546), relatou que tomou conhecimento, de que os acusados THIAGO, WELERSON e FELIPE assassinaram as vítimas MARCOS e MARCELO, sendo que, logo após os crimes, viu o réu FELIPE arrastando a esposa do ofendido MARCELO, para dentro de uma mercearia, enquanto os denunciados WELERSON e THIAGO efetuavam disparos de arma de fogo, no campo de futebol.

Narrou também, que a acusada MARCELA lhe contou que avisou para os atiradores, o local em que estavam os ofendidos.

Desta forma, verifico que a decisão dos jurados está embasada em farto conjunto probatório, comprovando a materialidade e a autoria delitiva dos crimes descritos na denúncia, razão pela qual, deve ser mantida, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024.)

Em continuidade
,
a
s
defesa
s
requer
em a revisão da
primeira
fase dosimétrica,
objetivando a redução das penas impostas, além de pleitearem o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

Quanto
ao réu
THIAGO
,

verifico que, na fase do art. 59, do CP, em relação a
s
vítima
s

MARCELO
e MARCOS
, o Magistrado desvalorou as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “personalidade”, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada delito.

No que se refere a “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que o acusado premeditou e planejou os delitos, indo ao encontro das vítimas, com a intenção de matá-las, o que indica maior reprovabilidade da sua conduta.

A baliza “conduta social” é desfavorável, pois os crimes foram cometidos em razão da guerra do tráfico de drogas, sendo o acusado temido na comunidade, por seu envolvimento na venda de drogas, a revelar o seu comportamento inadequado.

Por sua vez, reputo correta a negativação do vetor ““circunstâncias”, uma vez que os delitos foram praticados em local público, em plena luz do dia, sendo certo que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive, no campo de futebol, o que demonstra a gravidade do “modus operandi” da ação delituosa.

A baliza “personalidade” também merece desvalor, em razão da má índole do acusado e a sua acentuada periculosidade, eis que integrante de grupo criminoso armado, voltado para prática do tráfico de drogas, inclusive, com participação na organização conhecida como “Primeiro Comando da Capital”.

Na etapa intermediária, correta a incidência das agravantes do motivo torpe, reconhecia em plenário (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP) e reincidência (art. 61, inc. I, do CP), tanto é que não foram questionadas pela defesa.

Na última fase, tendo em vista a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, reputo adequada a fixação da pena em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada delito de homicídio qualificado, tendo como vítimas MARCELO e MARCOS.

O acusado THIAGO ainda foi condenado, pelo crime de homicídio qualificado tentado, em relação ao ofendido BRENO, sendo que, na primeira fase dosimétrica, além das balizas acima descritas, o Magistrado também negativou o vetor “consequências”, estabelecendo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em análise, também entendo que referida vetorial é desfavorável ao acusado, pois a vítima permaneceu com o projétil de arma de fogo, alojado na região da cervical, consoante laudo de lesões corporais de fls. 248.

Deste modo, tenho que a sentença está correta, devendo ser mantida a negativação das balizas acima analisadas, em relação aos crimes, pelos quais o acusado THIAGO foi condenado, não havendo que se falar em fixação da pena-base, no mínimo legal.

No que se refere ao pedido de aplicação do crime continuado (art. 71, caput, do CP), verifico que os delitos de homicídios qualificados consumados e tentados, foram praticados em concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do CP), já que, mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, praticou diversos crimes em desígnios autônomos, sendo nítida a vontade do autor, em consumar todos eles, razão pela qual, as penas devem ser somadas.

Sobre o tema, cito precedente do TJES:

“(...)
3. O concurso formal imperfeito ou impróprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos com desígnios autônomos, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70, caput, 2ª parte, do Código Penal. Assim, considerando que o réu disparou uma sequência de tiros simultaneamente contra várias vítimas, evidencia-se a intenção de matar mais de uma pessoa, o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação criminal nº 0005491-49.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
Des. Relator: EDER PONTES DA SILVA
,
julgado em 23/11/2023
)

Registro que o acusado não contesta a pena em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento do crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

Assim, deve ser mantida a reprimenda definitiva, estabelecida em desfavor do réu THIAGO, na forma como fixada na sentença, em 63 (sessenta e três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

I
ndo adiante, no que se refere a pena aplicada ao acusado WELERSON
,
verifico que, em relação as vítimas MARCELO e MARCOS, o Magistrado, na fase do art. 59, do CP, desvalorou as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” e “personalidade”, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada delito de homicídio qualificado consumado.

Quanto aos vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “personalidade”, tenho que são desfavoráveis ao acusado, pelos mesmos fundamentos utilizados acima, para manter a negativação das referidas balizas, quando da análise da dosimetria do corréu THIAGO.

Por sua vez, a vetorial “antecedentes” é desfavorável, pois o denunciado é multirreincidente (processos nº 024060113891, 024080244817 e 024080029097), sendo plenamente possível a utilização de uma das condenações na primeira fase dosimétrica, e as demais, para configurar a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Destaco ainda que, em razão do reconhecimento de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exasperação procedida na sentença, é inferior a fração de aumento de 1/6 (um sexto), para cada baliza, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade, no incremento da pena-base, como alega a defesa.

Na segunda etapa, a Defensoria Pública Estadual, requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para as agravantes do motivo torpe, reconhecia em plenário (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP) e reincidência.

Contudo, verifico que a pena intermediária foi corretamente estabelecida em 30 (trinta) anos de reclusão, para cada delito, em razão da multirreincidência do acusado, sendo plenamente possível adoção de fração superior a 1/6 (um sexto), como já decidido, também pelo STJ:

“(....) 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.

5. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.

6. No caso o paciente é multirreincidente (e-STJ fl. 110), assim, O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena
(AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 933.899/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 17/9/2024
, DJe de 24/9/2024.)

Na última etapa, em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena, a reprimenda definitiva foi concretizada em 30 (trinta) anos de reclusão, para cada delito, referente aos ofendidos MARCELO e MARCOS.

O réu WELERSON também foi condenado, pelo delito de homicídio qualificado tentado, em relação a vítima BRENO, sendo que, na etapa do art. 59, do CP, além das vetoriais “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” e “personalidade”, houve a negativação da baliza “consequências”, com a fixação da pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

No caso, reputo adequada a desvaloração da referida baliza, uma vez que a vítima permaneceu com o projétil de arma de fogo, alojado na região da cervical, conforme laudo de lesões corporais de fls. 248, o que justifica a exasperação da reprimenda.

Na etapa intermediária, tendo em vista a multirreincidência do acusado, o Magistrado fixou a pena em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no entanto, entendo que o referido aumento é indevido, devendo a pena intermediária ser limitada, em 30 (trinta) anos de reclusão, o que faço de ofício.

Isto porque, conforme pacífico entendimento do STJ,
“da mesma forma que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode acarretar a redução da pena a patamar inferior ao mínimo cominado em abstrato pelo tipo penal - enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de justiça - ,
a presença de circunstâncias agravantes também não autorizam o aumento da reprimenda além do patamar máximo estabelecido no preceito secundário
.”
(HC n. 434.105/SP,
relator Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma,
julgado em 24/5/2018
, DJe de 29/5/2018.)

Na última fase, aplicando-se a fração de redução de 2/3 (dois terços), em razão da tentativa (art. 14, inc. II, e § único do CP), a pena do acusado deve ser fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Tendo em vista a incidência do concurso formal impróprio, entre os crimes de homicídio qualificado consumado e tentando (art. 70, “caput”, parte final, do CP), estabeleço a pena em 70 (setenta) anos de reclusão.

Destaco que a defesa não questiona a pena aplicada, pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), estabelecida em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

D
est
a forma
,
aplicando-se o concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva do
réu WELERSON,
deve ser
reduzida para
71
(setenta e
um
) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão,
mantido o regime
inicial fechado
.

P
rosseguindo,
em relação ao acusado KLEBER
, no que se refere aos homicídios qualificados consumados, tendo como ofendidos MARCELO e MARCOS, verifico que, na primeira fase dosimétrica, houve a desvaloração dos vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” e “personalidade”, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada delito.

No caso, inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, pois entendo que deve ser mantida a negativação das referidas balizas, pelos mesmos motivos já expostos, quando da apreciação da dosimetria dos corréus THIAGO e WELERSON.

A defesa ainda alega a ocorrência de “bis in idem”, pois, no seu entender, o Magistrado teria utilizado o mesmo fundamento, de que o acusado praticou um “ataque” ao grupo criminoso rival, para qualificar o crime, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como, para negativar o vetor “culpabilidade”.

Contudo, verifico que, na votação dos quesitos (fls. 1132/1135), os jurados entenderam que o crime foi cometido, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, pois foram atraídos até o local dos fatos, sendo surpreendidos por um grupo criminoso armado, reduzindo a possibilidade de reação.

Por sua vez, a baliza “culpabilidade” foi reconhecida como desfavorável, em razão da premeditação e planejamento dos crimes, pelo acusado, o que revela maior grau de reprovabilidade da sua conduta, portanto, são fundamentos distintos, não havendo que se falar em “bis in idem”.

De igual modo, tenho que os motivos utilizados para negativar as vetoriais “personalidade”, “conduta social” e “circunstância” não são similares, inexistindo a utilização do mesmo elemento, como alega a defesa.

A negativação da baliza “personalidade”, decorre da má índole do réu, eis que integrante de grupo criminoso armado, voltado para prática do tráfico de drogas, inclusive, com participação na organização conhecida como “Primeiro Comando da Capital”.

De outro lado, o vetor “conduta social” é desfavorável, pois os crimes foram cometidos em razão da guerra do tráfico de drogas, a revelar o seu comportamento inadequado.

Já a vetorial “circunstâncias” é desfavorável ao réu, pois os crimes foram praticados em local público, em plena luz do dia, com diversos disparos de arma de fogo, o que demonstra a gravidade do “modus operandi” da ação delituosa.

A defesa ainda requer, que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativada.

No caso, tenho que foram reconhecidos 05 (cinco) vetores como desfavoráveis, a revelar que a fixação das penas-base, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, para cada delito de homicídio qualificado consumado, está abaixo da aludida fração, inexistindo o alegado excesso, na exasperação da reprimenda.

Outrossim, na fase do art. 59, do CP, em relação ao homicídio qualificado tentado, tendo como vítima BRENO, tenho que permanecem como desfavoráveis as vetoriais “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “circunstâncias” “personalidade” e “consequências”, pelo mesmo fundamento exposto, na reanálise das dosimetrias dos denunciados THIAGO e WELERSON, de modo que não é possível a redução da pena-base, como pretende o recorrente.

A defesa também alega que, em relação ao homicídio qualificado tentado (vítima BRENO), o Magistrado não poderia, na segunda fase dosimétrica, exasperar a pena, em 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

De fato, razão assiste ao apelante, já que a incidência das agravantes do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea “a, do CP) e reincidência (art. 61, inc. I, do CP), não autoriza o aumento da reprimenda, além do patamar máximo, de 30 (trinta) anos de reclusão, devendo a pena, na etapa intermediária, ser reduzida para referido montante.

Na última etapa dosimétrica, deve incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução, pela tentativa (art. 14, inc. II e § 1º, do CP), motivo pelo qual, a reprimenda será estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, já que inexistem outras causas de diminuição ou aumento de pena.

O apelante ainda questiona, a aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, “caput”, parte final, do CP), contudo, como já explicado, quando da análise da dosimetria do corréu THIAGO, os delitos de homicídios qualificados consumados e tentados, foram praticados mediante uma só ação, desdobrada em vários atos, em desígnios autônomos, sendo nítida a vontade do agente, em consumar todos eles, razão pela qual, as penas devem ser somadas.

Desta forma, a pena somada, para os dois delitos de homicídio qualificado consumado (vítimas MARCOS e MARCELO), e o homicídio qualificado tentado (ofendido BRENO), será de 70 (setenta) anos de reclusão.

Destaco que a defesa não questiona a pena aplicada, pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), estabelecida em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Assim, tendo em vista a existência d
o concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva do
réu
KLEBER

deve ser
reduzida para
71
(setenta e
um
) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão,
mantido o regime
inicial fechado
.

E
m continuidade,
no que se refere as reprimendas impostas aos denunciados
RON
N
Y
,
FELIPE e MARCELA
, verifico que não é possível a redução pretendida pela defesa, pelos mesmos fundamentos utilizados, quando da análise das dosimetrias dos corréus THIAGO, WELERSON e KLEBER.

Assim, mantenho,
a
s
pena
s
definitiva
s
, fixada
s
em
desfavor de RONNY em

67 (sessenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado;
em face de FELIPE e
m
67 (sessenta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado,
e 11 (onze) dias-multa,
e de MARCELA em
49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Prosseguindo, os apelantes
formulam pedido, para que seja reconhecido
o direito de recorrer em liberdade
, no entanto, entendo que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, pelo Conselho de Sentença, além de terem permanecido presos, durante toda a instrução processual.

Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal, decidiu, em sede de repercussão geral (TEMA 1068), que
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

Por fim,
quanto
ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos acusados
THIAGO JESUS DOS SANTOS, RONNY CORREA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DA SILVA
e
FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA.

Outrossim,
D
OU PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos dos réus
WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA
e
KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR,
para reduzir as penas impostas, fixando-as, de forma idêntica, em 71 (setenta e um) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Mantenho a sentença nos seus demais termos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para negar provimento aos recursos de
THIAGO JESUS DOS SANTOS, RONNY CORREA DA SILVA, MARCELA RIBEIRO DA SILVA e FELIPE ADRIANO ALVES DE ALCÂNTARA
. E dar parcial provimento aos apelos de
WELERSON RODRIGUES CIQUEIRA e KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR.

É como voto.